Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-16.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800936-16.2019.8.14.0501

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DA UEPA. PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VERIFICAÇÃO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 219). DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO (ART. 220). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do ato administrativo que implicou na sua demissão e a sua reintegração no cargo de Professor Auxiliar I junto à UEPA.

2.

Apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), tal apreciação deve se ater apenas à verificação da garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

3.

O apelante defende que teria sido descumprido o rito processual previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), uma vez que não teria havido citação válida nem defesa técnica pelo defensor dativo designado, o que configuraria cerceamento à ampla defesa e contraditório.

4.

Não obstante, verifica-se que restou regularmente configurada a sua revelia, tendo sido publicado o edital de citação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido (art. 219 do RJU), de modo que não há que se falar em inocorrência de citação válida.

5.

Registre-se que as páginas do processo administrativo nas quais consta a manifestação do defensor dativo designado pela

autoridade instauradora do PAD (art. 220, § 2°, do RJU) não foram juntadas aos autos pelo apelante, o que inviabiliza a análise do seu argumento de ausência de efetiva defesa.

6.

Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas a sentença vergastada.

7.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Alves da Silva em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico movida contra a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Em sua exordial (ID 6586536) o autor relatou que era servidor efetivo da UEPA desde 10/04/2015, na função de Professor Auxiliar I, lotado no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais do CCSE/UEPA, e que foi exonerado após abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de acusações de assédio sexual feitas por um grupo de alunas.

Por entender que o procedimento disciplinar estaria eivado de vícios insanáveis, requereu a concessão de liminar para que fosse reintegrado no cargo que ocupava, com todos os direitos advindos de tal medida, tais como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias. No mérito, pleiteou a declaração da nulidade do ato jurídico que lhe excluiu dos quadros funcionais da UEPA, com a sua consequente reintegração e efeitos dela decorrentes, e a condenação da requerida ao pagamento dos salários não recebidos desde 20/09/2017.

A antecipação de tutela foi indeferida pelo juízo
a quo
(ID

6586543) e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos e julgando extinto o processo com resolução do mérito (ID 6586601), restando os ônus de sucumbência da parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Irresignado, Manoel Alves da Silva interpôs recurso de Apelação (ID 6586605), aduzindo que teria ficado evidenciado o descumprimento do rito processual elencado na Lei nº 5.810/1994 no âmbito do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 423742/2016-UEPA.

Aponta a ausência de citação válida e o cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório pela Comissão Processante.

Alega que a decorrência lógica e normativa da declaração de revelia em sede de PAD é a nomeação de defensor dativo que efetivamente realize a defesa técnica do acusado, contudo o defensor dativo nomeado teria recusado tal designação, circunstância que acarretaria a nulidade do processo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 6586609).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso (ID 9249866).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do ato administrativo que implicou na sua demissão e a sua reintegração no cargo de Professor Auxiliar I junto à Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), tal apreciação deve se ater à verificação da garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Após a análise dos autos, verifico que através da Portaria nº 3075/2016 (ID 6586550 - Pág. 11) foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face do apelante, e após as tomadas de depoimentos de testemunhas, a Comissão Processante decidiu pelo seu indiciamento, por entender que foram cometidas as infrações disciplinares previstas no art. 178, incisos V e X, da Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como no art. 130, inciso II, do Regimento da UEPA (ID 6586553 - Págs. 10 e 11).

Ao final, no Relatório Conclusivo, a Comissão Processante opinou pela aplicação da pena de demissão ao apelante (ID 6586555 - Págs. 2 a 8).

Em seu recurso, o apelante defende que teria sido descumprido o rito processual previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), uma vez que não teria havido citação válida nem defesa técnica pelo defensor dativo designado, o que configuraria cerceamento à ampla defesa e contraditório.

Nesse tocante, imperioso que se observe o que determina a Lei Estadual nº 5.810/1994 acerca do Inquérito Administrativo:

Art. 209 - O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 210 - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.

(...)

Art. 211 - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 212 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

(...)

Art. 213 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do intimado, ser anexada aos autos.

(...)

Art. 214 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1°. - As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2°. - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 215 - Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 214.

(...)

§ 2°. -
O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas
, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

(...)

Art. 217 -
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas
.

§ 1°. -
O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita
, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

(...)

§ 4°. - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 218 -
O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o local onde poderá ser encontrado
.

Art. 219 -
Achando-se o indiciado em local incerto e não sabido, será citado por Edital
, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias, a partir da última publicação do Edital.

Art. 220 -
Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal
.

§ 1°. - A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2°. -
Para defender o indiciado revel, a autoridades instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado
.

Art. 221 - Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas nas quais se baseou para formar a sua convicção.

§ 1°. - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.

§ 2°. - Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 222 - O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Registre-se que a Lei Estadual nº 5.810/1994 é inequívoca ao estabelecer que o interrogatório do acusado será realizado
após
a inquirição das testemunhas (art. 215,
caput
), e que é permitido
apenas
ao procurador do acusado assistir à referida inquirição (art. 215, § 2°), não havendo qualquer previsão acerca da forma de notificação do procurador para comparecimento ao ato.

No presente caso, a então advogada do apelante recebeu a cópia dos autos do PAD em 25/01/2017 (ID 6586551 - Pág. 1), oportunidade em que tomou conhecimento do agendamento da inquirição das testemunhas para os dias 31/01, 01/02 e 03/02/2017 (ID 6586550 - Pág. 18), contudo, a defensora se absteve de acompanhar a tomada dos depoimentos.

Posteriormente, o apelante deixou de comparecer ao interrogatório na data agendada pela Comissão (ID 6586552 - Pág. 19), apresentando sua justificativa e pedido de redesignação somente 04 (quatro) dias depois (ID 6586552 - Págs. 22 e 23).

Embora o pleito tenha sido acolhido, com o estabelecimento de uma nova data, as pessoas que se encontravam no escritório de advocacia da patrona do apelante se recusaram a receber a carta de convocação (ID 6586553 - Pág. 5).

Mesmo após a notificação da advogada acerca da referida situação mediante contato telefônico, o apelante novamente não compareceu ao interrogatório, conforme certificado pelos membros da Comissão Processante (ID 6586553 - Págs. 10 e 11).

Considerando que o apelante se manteve silente, a Comissão Processante procedeu à tipificação da infração disciplinar (ID 6586553 - Pág. 20), na forma do art. 217,
caput
, da Lei Estadual nº 5.810/1994, e à citação do apelante por mandato expedido pelo presidente da Comissão (art. 217, § 1º).

Uma vez que o apelante não foi encontrado na sua residência (ID 6586553 - Págs. 18 e 19), assim como sua patrona não fora localizada no seu escritório profissional (ID 6586553 - Págs. 21 e 22), a Comissão Processante deliberou pela citação por edital (ID 6586554 - Pág. 1).

Em que pese o apelante sustente que poderia ter sido facilmente localizado no campus da UEPA onde ministrava aulas, importa ressaltar que a Lei Estadual nº 5.810/1994 não traz qualquer previsão acerca da citação do servidor indiciado em seu local de trabalho, pelo contrário, ressalta expressamente a obrigatoriedade de que este comunique à Comissão Processante qualquer alteração de
residência
e o local em que poderá ser encontrado (art. 218).

Desta feita, tendo sido publicado o edital de citação no Diário Oficial do Estado (ID 6586554 - Pág. 13) e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido (ID 6586554 - Pág. 7), consoante o art. 219 da Lei Estadual nº 5.810/1994, não há que se falar em inocorrência de citação válida.

No que se refere à alegada ausência de defesa técnica pelo defensor dativo designado pela a autoridades instauradora do PAD (art. 220, § 2°), constato que as páginas do processo administrativo nas quais consta a manifestação do referido defensor dativo não foram juntadas aos autos pelo apelante, o que obsta a análise de tal argumento.

Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022